Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704009-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, I. S. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: ISAIAS LOPES DE PAIVA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE. CANCELAMENTO DO CONTRATO SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO. DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto não seja a administradora de benefícios diretamente responsável pela autorização, negativa de procedimentos e cumprimento de carências, esta, na condição de fornecedora, possui responsabilidade solidária por eventuais falhas na prestação do serviço, de acordo com os artigos 7o, parágrafo único, e 14 do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no art. 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem a perda do prazo de carência. 3. O indevido cancelamento do plano de saúde, sem a prévia comunicação ao segurado, caracteriza ato ilícito gerador de responsabilidade civil da administradora de benefícios pelos eventuais danos suportados pelo beneficiário. 4. O valor fixado a título de danos morais deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensar o dano sofrido e de inibir a conduta praticada. Mostrando-se adequado, condizente com as peculiaridades do caso e em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o quantum arbitrado deve ser mantido. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. A recorrente alega violação ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, sustentando, em ligeira síntese, que o contrato do plano de saúde objeto dos presentes autos não tem natureza individual, mas sim coletiva, não se lhe aplicando, por consequência, as regras de rescisão contratual previstas no dispositivo apontado como violado. Defende que, na espécie, é prescindível “a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir e relação ao alegado malferimento ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “para concretizar a rescisão do contrato de plano de saúde, deve o plano de saúde ou a administradora de benefícios enviar aviso prévio, com antecedência de 60 dias, ao beneficiário do plano” (ID 27772970 - Pág. 9), encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. Na origem, o Tribunal analisou a prova dos autos para concluir que não foi observado o dever de informação quanto à rescisão unilateral do plano de saúde. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. "O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009)" (AgInt no AREsp 885.463/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 8/5/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1870961/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/9/2021). (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1798698/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/8/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse superar a conclusão colegiada de que “inexiste qualquer elemento comprobatório da comunicação feita ao apelado acerca da rescisão contratual, o que é expressamente exigido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar” (ID 27772970 - Pág. 9) e apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029